Tribunal: TJES
Processo: 5001937-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001937-29.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: M. N. D. S. G.

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
-
FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um,
de forma explícita, argumentos já suscitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001937-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: Miguel Nascimento da Silva Gomes (Representado por seu genitor Endson Silva Gomes)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra o v. acórdão id 4625837, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto contra as decisões proferidas no plantão judiciário e pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, constantes, respectivamente, dos ids 1170996 e 1171002, que, sucessivamente (i) deferiu o pedido de internação do Agravado em UTI de hospital da rede credenciada da Agravante e (ii) determinou que a Agravante autorize os procedimentos descritos no id. n. 1170991 em prol do Agravado (Guia de Solicitação de Internação nº 80866), quais sejam, a troca de prótese traqueo-esofágica e a realização do procedimento de broncoscopia, bem como a dilatação de estenose laringo-traqueo-brônquica.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais id 4839857, padecer o v. acórdão de omissões, requerendo seja o vício sanado.

Apesar de intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 6804713, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 11 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001937-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: Miguel Nascimento da Silva Gomes (Representado por seu genitor Endson Silva Gomes)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra o v. acórdão id 4625837, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto contra as decisões proferidas no plantão judiciário e pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, constantes, respectivamente, dos ids 1170996 e 1171002, que, sucessivamente (i) deferiu o pedido de internação do Agravado em UTI de hospital da rede credenciada da Agravante e (ii) determinou que a Agravante autorize os procedimentos descritos no id. n. 1170991 em prol do Agravado (Guia de Solicitação de Internação nº 80866), quais sejam, a troca de prótese traqueo-esofágica e a realização do procedimento de broncoscopia, bem como a dilatação de estenose laringo-traqueo-brônquica.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais id 4839857, padecer o v. acórdão de omissões, requerendo seja o vício sanado.

Apesar de intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 6804713, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesse sentido a despeito do que sustenta a Embargante, não há que se falar em omissões no presente caso concreto, já que o acórdão recorrido firmou entendimento no sentido de que restou suficientemente demonstrada (i) a urgência para concessão da liminar requerida pelo Embargado, bem como (ii) o descumprimento da decisão judicial pelo Embargante, ensejando a majoração das astreintes anteriormente fixadas.

Por outro turno, e a despeito do que pretende fazer crer o Embargante, consoante despacho id 7669705, no julgamento do agravo de instrumento n.º 5002403-23.2021.8.08.0000, já houve expressa limitação da multa ao montante de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), operando-se, por conseguinte, a preclusão judicial sobre a
quaestio
, não havendo que se falar em nova apreciação nos presentes autos.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nestes termos, conheço dos presentes embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões